Tribunal: TJPA
Processo: 0808087-71.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808087-71.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOÃO CARLOS LOPES RAMOS DE

AUTORIDADE: 3 VARA CRIMINAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. ORDEM DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Carlos Lopes Ramos, acusado da prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Distrital de Icoaraci. Sustenta a defesa que a prisão preventiva, decretada em 2019, configura constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea, além de inexistirem os requisitos do art. 312 do CPP. Requer a concessão de liberdade provisória com base em condições pessoais favoráveis e na suposta fragilidade dos elementos probatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva está adequadamente fundamentada nas condições do art. 312 do CPP, à luz da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente; (ii) estabelecer se a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, justifica a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, acusado de reiteradas práticas de abuso sexual contra menores sob sua guarda, mediante violência física, ameaças e coerção, o que revela periculosidade e risco à ordem pública.

A custódia foi decretada com base em representação da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público, estando fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

O paciente foi citado por edital e permaneceu em local incerto e não sabido, o que contribuiu diretamente para a demora na tramitação e justifica a prisão processual.

A ausência de contemporaneidade não se configura, tendo em vista a persistência do estado de fuga do acusado, o que justifica a manutenção da prisão cautelar.

As condições pessoais favoráveis alegadas não bastam para revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para a custódia cautelar, conforme jurisprudência pacífica e Súmula nº 08 da Corte estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela vulnerabilidade das vítimas, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A condição de foragido do paciente justifica a preservação da medida cautelar.

Condições pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 211.284 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16.05.2022; STF, HC 183.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.06.2020; STJ, RHC 192.770/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar,
impetrado por advogado em favor de
JOÃO CARLOS LOPES RAMOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Distrital de Icoaraci, nos autos do processo judicial eletrônico nº 0006948-09.2019.8.14.0201,
sob a imputação do crime previsto no art. 217 do CP.

Alega o impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada em agosto de 2019, sob a acusação de suposto abuso sexual praticado contra suas três enteadas menores de idade à época, tendo apenas uma delas figurado como vítima na denúncia recebida. Argumenta que os laudos periciais realizados pelo Instituto Médico Legal foram inconclusivos ou negativos, não comprovando a materialidade dos delitos.

Narra que o processo sofreu sucessivas paralisações, incluindo uma suspensão processual deferida em abril de 2021 por seis meses, e só retomou sua tramitação em setembro de 2024. Destaca que o paciente se apresentou espontaneamente em novembro de 2024 e requereu a revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido em março de 2025 pelo juízo de origem. Aduz que a manutenção da segregação cautelar por um lapso de quase seis anos configura constrangimento ilegal, sobretudo diante do princípio da razoabilidade, da presunção de inocência, além de caracterizar
extemporaneidade
.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar

Sustenta que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, o que afastaria os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Assevera que o tempo excessivo de prisão preventiva compromete os princípios constitucionais do devido processo legal e da duração razoável do processo, não sendo admissível que se transforme a prisão cautelar em antecipação de pena.

Por tais razões, requer, em
liminar
e no
mérito
, a expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Considerando meu afastamento funcional das atividades judicantes,
determinou-se, de ordem, a redistribuição dos autos, na forma do art. 112 do Regimento Interno desta Corte
(ID nº 26353421)
,
cabendo a relatoria ao desembargador Pedro Pinheiro Sotero, que
indeferiu a medida liminar
(ID nº 26371615).

O juízo
a quo
prestou as
informações
de estilo (ID nº 26483421).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 26721866).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
(ID nº 26348953 e nº 26348954), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública,
diante da
gravidade em concreto do crime
,

revelada pelo
modus operandi

empregado na empreitada criminosa, sendo destacado pelo juízo coator que
“as circunstâncias do crime extrapolam a gravidade do tipo penal, como no caso dos autos, em que os abusos e agressões contra as vítimas EMILLY NAYANNE DA SILVA LOPES e JHULIE DA SILVA LOPES, ocorreram dentro da residência das vítimas, o abusador era padrasto das vítimas na época dos fatos, e consta do relatório policial que os abusos consistiam em beijos na boca e toques lascivos nas partes intimas das vítimas, conjunção carnal, além de agressões físicas e ameaças verbais e com objetos cortante (faca), também a relatos de que o réu forçava as vítimas a participarem de rituais de macumba e a consumirem bebida alcoólica, além de fazerem uso de fumo (...)”.

A prisão preventiva foi regularmente decretada por autoridade competente ainda no curso do inquérito policial, a partir de representação da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público, tendo sido posteriormente mantida por ocasião do recebimento da denúncia. A segregação cautelar está devidamente fundamentada na
gravidade concreta dos fatos
, envolvendo
conduta reiterada de abuso sexual
contra menor sob guarda do agente, circunstância que denota especial reprovabilidade e risco à ordem pública, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

É certo, ademais, que o paciente permanece
foragido
, em, local incerto e não sabido, consoante informações da autoridade coatora (ID nº 26483421 pág. 3), tendo sido citado por edital, circunstância que contribuiu decisivamente para a dilação do tempo de duração do feito, pois, conquanto o processo tenha sido suspenso por seis meses, por força de decisão judicial, a paralisação se deu de modo motivado e dentro dos limites legais, não se podendo imputar ao Estado a responsabilidade pelo retardamento quando o próprio acusado, por não se submeter ao chamamento judicial, inviabilizou o andamento regular da instrução.

A gravidade do delito imputado, a vulnerabilidade da vítima e os indícios colhidos nos autos até aqui são aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva como forma de assegurar a ordem pública e a regular aplicação da lei penal.

De fato, na esteira da jurisprudência do c. STF, a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. (HC 211284 AgR, Relator(a): Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022).

De mais a mais,
“A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020).

Com efeito, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A alegada ausência de contemporaneidade na
prisão preventiva
é afastada, tendo em vista que o acusado permanece
foragido,
o que corrobora a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E MODUS OPERANDI. RÉU FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus visando à revogação de prisão preventiva decretada em desfavor de paciente acusado de estupro de vulnerável, envolvendo três menores, com evasão do distrito da culpa e ameaças à mãe das vítimas. A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias inferiores com base na gravidade concreta dos crimes e na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva está adequadamente fundamentada nas condições do art. 312 do CPP, à luz da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente; (ii) estabelecer se a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, justificam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos imputados ao recorrente, que teria cometido estupros de vulnerável contra três menores, incluindo suas enteadas e a sobrinha de sua ex-companheira, o que revela alto grau de periculosidade.

4. O fato de o recorrente ter se mudado de Estado após a revelação dos fatos e de permanecer foragido demonstra risco à aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, além de reforçar a necessidade da custódia cautelar.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal não admite a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas quando a gravidade concreta do delito e o comportamento do acusado indicam que tais medidas seriam insuficientes para proteger a ordem pública e garantir o cumprimento da lei.

6. A condição de foragido do recorrente, aliada às ameaças direcionadas à mãe das vítimas, reforça o risco de obstrução à instrução criminal, justificando a manutenção da prisão preventiva.

7. A alegada ausência de contemporaneidade na prisão preventiva é afastada, tendo em vista que o acusado permanece foragido, o que corrobora a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

8. As condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, uma vez que os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes. IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

(RHC n. 192.770/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e
denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 29/05/2025